Tribunal: TJES
Processo: 0010311-66.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restituição de área
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010311-66.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO RIBEIRO PASSOS

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES
.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO DE TESES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sérgio Ribeiro Passos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. Alega-se omissão no julgado quanto às teses de cerceamento de defesa, não aplicação da Lei Complementar Municipal nº 98/2017, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e inexistência de dano à saúde ou segurança pública, além de contradição em relação à jurisprudência dominante e ao conteúdo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto às alegações do embargante;
(ii) estabelecer se o inconformismo do embargante com a decisão pode justificar a reforma do julgado via embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

Não há omissão no julgado, uma vez que todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas, tendo o órgão colegiado fundamentado que a prova documental e pericial era suficiente para formação do convencimento, afastando a tese de cerceamento de defesa.

A alegação de contradição interna no acórdão é igualmente infundada, pois inexiste incoerência entre os fundamentos e a conclusão do julgado. Contradições externas, relativas à incompatibilidade com argumentos ou precedentes citados pela parte, não configuram vício sanável por embargos de declaração.

Restou evidente que o embargante manifesta inconformismo com a decisão contrária a seus interesses, o que não constitui fundamento apto a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar matéria já decidida, salvo para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

A contradição passível de correção por embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, não abrangendo incompatibilidades com argumentos ou precedentes apresentados pela parte.

A discordância da parte com o mérito do acórdão não caracteriza vício apto a justificar o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Municipal nº 009/2007, art. 196; Lei Complementar Municipal nº 98/2017; PDM de Guarapari/ES, art. 489, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023.

TJES, Apelação Cível nº 35100790506, rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 26.08.2013, DJe 03.09.2013.

TJES, Embargos de Declaração Cível Apelação nº 035140129400, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10.2023, DJe 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0010311-66.2015.8.08.0021

EMBARGANTE
:
SERGIO RIBEIRO PASSOS

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR: DES
.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERGIO RIBEIRO PASSOS
em face do acórdão (id. 6804951) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões o embargante aduz, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não foram devidamente apreciadas as teses relativas ao cerceamento de defesa, ao não enquadramento da LC municipal nº 98/2017, à violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, à inexistência de dano à saúde ou à segurança pública.

Prossegue afirmando que, em relação à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a conclusão alcançada contradiz a jurisprudência pátria dominante.

Alega, por fim, que a certidão expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e as demais provas produzidas infirmam o laudo pericial.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se o aresto embargado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Junior:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PERTINÊNCIA AFASTADA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. MURO CONSTRUÍDO SOBRE A CALÇADA. AFASTAMENTO FRONTAL MÍNIMO NÃO RESPEITADO. DEMOLIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes STJ.

2. A perícia realizada nos autos é conclusiva no sentido de atestar a irregularidade do muro no imóvel do Recorrente, que avança sobre a via pública (calçada) e desrespeita os limites mínimos previstos no Plano Diretor Municipal de Guarapari/ES.

3. O requerido/Apelante também não se desincumbiu do ônus de comprovar sua tese defensiva, por meio de documentação hábil a demonstrar que, à época da construção do muro, obteve a licença municipal para sua construção, de modo que a inexistência da referida documentação nos autos impõe o reconhecimento da irregularidade da edificação. Precedente TJES.

4. O reconhecimento de eventual situação consolidada pelo tempo (fato consumado) implicaria o reconhecimento, pela via transversa, da aquisição da propriedade de bem público, o que não se admite

5. Recurso conhecido e não provido.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Assim, inexiste omissão na hipótese, uma vez que a conclusão alcançada por este órgão fracionário restou assim fundamentada:

“[...] Como se observa, o MM. Magistrado de primeiro grau concluiu que, a despeito da alegação do requerido, ora Recorrente, de que seria necessária a
prova testemunhal
para atestar a regularidade da edificação construída em seu imóvel, os fatos deveriam ser comprovados a partir de prova documental e pericial, que foram regularmente oportunizadas às partes.

Nesse sentido, por considerar que a prova requisitada pela Recorrente foi reputada dispensável pelo Juízo
a quo
, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Dessa forma, deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa.

[...]

A perícia realizada nos autos é
conclusiva

no sentido de atestar a irregularidade do muro no imóvel do Recorrente, que avança sobre a via pública (calçada) e desrespeita os limites mínimos previstos no Plano Diretor Municipal de Guarapari/ES, nos seguintes termos:

Durante a vistoria ao imóvel, constatou-se que a construção do requerido, objeto da lide, se encontra completa acabada.

Constatou-se que
a distância entre a construção da autora e a Rua São Pedro, n° 165 é de 30cm. Ou seja, o passeio1 possui (trinta centímetros)
.

Em consulta ao PDM – Plano Diretor Municipal da Cidade de Guarapari, a perícia identificou que a legislação atual exige um afastamento mínimo frontal de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), conforme rege seu Art. 489 parágrafo 4:

Art. 489 – Faixa de percurso das calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre de 1,50m largura, sendo o mínimo admissível 1,20m onde a calçada não possuir 1,50m de largura;

Portanto, a edificação objeto da lide está em desconforme com o PDM do Município de Guarapari, ou seja, com afastamento inferior a 1,50m, conforme imagens abaixo:

[...] (fl. 149)

Conforme o relatório fotográfico pericial, embora a perícia tenha informado que existem, no entorno, outros imóveis com situações semelhantes à do Requerido/Apelante, referidas situações não podem servir de subsídio para a legalização do imóvel do Requerido, devendo ser destacado, nesse sentido, que os imóveis imediatamente vizinhos ao do Requerido possuem afastamento frontal superior, conforme se verifica claramente das fotos anexadas à fl. 150.

Nesse contexto, ao contrário do que afirma o Apelante, a Certidão Informativa nº 0188/2019, expedida pela Secretaria Municipal de Análise e aprovação de Projetos, acostada pelo requerido à fl. 115,
não

é suficiente para afastar as conclusões do laudo pericial, na medida em que sequer afirma que o muro “existe há mais de 30 anos”, como pretende fazer crer o Apelante.

No mesmo sentido, o requerido/Apelante também não se desincumbiu do ônus de comprovar sua tese defensiva, por meio de documentação hábil a demonstrar que, à época da construção do muro, obteve a licença municipal para sua construção, de modo que a inexistência da referida documentação nos autos impõe o reconhecimento da irregularidade da edificação.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - IRREGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE ALVARÁ - RECURSO IMPROVIDO. 1. A construção edificada sem projeto aprovado pela Administração Pública, em desacordo com as disposições contidas na legislação municipal, deve ser considerada como clandestina, o que sobreleva a necessidade de sua demolição. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35100790506, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/08/2013, Data da Publicação no Diário: 03/09/2013)

Aliás, deve ser pontuado que, na ausência de prova da época em que construído o muro irregular, possui presunção de legitimidade o ato administrativo de notificação do Apelante, datado de
29.05.2015
, acostado às fls. 12/14, que descreve a irregularidade.

Inclusive, quanto à alegação recursal de que o PDM atual não se enquadraria no caso em comento, desde 2007, o Município de Guarapari já possuía legislação própria específica sobre construções, edificações, licenciamento, fiscalização, demolições e afins, denominado Código de Obras do Município de Guarapari (Lei Complementar nº 009/2007), que deixava assente a necessidade de prévia licença para a execução de obras, como se vê do artigo 196:

Art. 196 Dependem de licença a execução de obras de construção e reconstrução total ou parcial, de modificações, acréscimos, reformas e consertos de uma edificação, marquise, muros de frente ou de divisa, canalização de cursos d’água no interior dos terrenos, de qualquer obra nas margens dos mesmos cursos, muralhas, muros de arrimo, desmonte ou exploração de pedreiras, saibreiras, arruamentos, loteamentos, desmembramentos e remembramentos assentamento e acréscimo de equipamento e motores e demolições.

Da mesma forma, ainda que se tratasse de construção antiga consolidada pelo tempo, sobre o que, repisa-se, não há prova sobre o lapso temporal de existência, o fato também não desconstitui a irregularidade da obra.

Como bem observado pelo MM. Magistrado sentenciante, o reconhecimento de eventual situação consolidada pelo tempo (fato consumado) implicaria o reconhecimento, pela via transversa, da aquisição da propriedade de bem público, o que não se admite
1
.

Assim, sob qualquer perspectiva que se observa o caso, não há como afastar a existência de irregularidade, e a necessidade de sua demolição.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do autor/Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da causa, para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.”

Não há falar, ademais, em contradição, porquanto assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)